Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704078-08.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASA E SOLO - INCORPORACAO E PUBLICIDADE LTDA - ME EMBARGADO: LOURDES CONCEICAO SANTANA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CASA E SOLO- INCORPORAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA- ME, contra acórdão de ID – 26804739. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 26512580. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se LOURDES CONCEIÇÃO SANTANA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 29 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator